Tribunal: TJSP
Processo: 2220236-52.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gratuidade de justiça – Benesse pleiteada pela autora – Indeferimento por parte do juízo a quo – Desacerto – Irresignação da postulante – Acolhimento – A negativa da gratuidade está subsidiada em argumento o qual, por si só, não inquina a presunção legal – Demonstração de parcos recursos financeiros – Efetivo cabimento do beneplácito – Não se exige estado de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gratuidade de justiça – Benesse pleiteada pela autora – Indeferimento por parte do juízo a quo – Desacerto – Irresignação da postulante – Acolhimento – A negativa da gratuidade está subsidiada em argumento o qual, por si só, não inquina a presunção legal – Demonstração de parcos recursos financeiros – Efetivo cabimento do beneplácito – Não se exige estado de penúria, mas sim que se demonstre, razoavelmente, o embaraço financeiro acaso recolhidas as custas, o que se vislumbra no caso concreto – Presunção do art. 99, § 3o, do CPC não afastada – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.